Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a parte agravante não comprovou insuficiência de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro a renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, sendo legítima sua utilização como critério inicial de aferição da hipossuficiência.
5. A renda mensal bruta da parte agravante, conforme contracheque juntado, supera o limite previsto na Resolução, e deve ser considerada em sua integralidade, sem dedução de descontos ou empréstimos voluntários.
6. A ausência de comprovação da renda familiar total e de extratos bancários de todas as contas da parte impede a constatação da hipossuficiência alegada.
7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de outros elementos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo legítima a adoção de critérios objetivos como os fixados pela Defensoria Pública.
2. A renda bruta deve ser considerada na análise do pedido, sem dedução de descontos ou dívidas voluntárias.
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por ausência de comprovação suficiente nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021.